Tribunal: TJSP
Processo: 1007831-66.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Pleito de indenização. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a mora da ré e, por consequência, condenando-a a indenizar o comprador por lucros cessantes e danos morais. Inconformismo da promitente-vendedora quanto aos danos extrapatrimoniais e a distribuição dos ônus sucumbenciais.
Exclusão dos danos morais.

Ementa:

Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Pleito de indenização. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a mora da ré e, por consequência, condenando-a a indenizar o comprador por lucros cessantes e danos morais. Inconformismo da promitente-vendedora quanto aos danos extrapatrimoniais e a distribuição dos ônus sucumbenciais.
Exclusão dos danos morais. Cabimento. Ausência de malferição à honra ou à personalidade do contratante. Mero inadimplemento contratual não enseja, de per si, reparação indenizatória por danos à esfera moral. Condenação afastada.
Sucumbência integral em face dos autores. Impossibilidade. Partes que decaíram em partes proporcionais dos pedidos e igualmente deram azo ao ajuizamento da demanda. Prestígio aos princípios da causalidade e da sucumbência. Subsunção do caso ao artigo 86 do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.